Tribunal: TJDFT
Processo: 0747176-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0747176-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ RAMOS VIEIRA, CÉZAR AUGUSTO VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64161933, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MARIA DE NAZARÉ RAMOS VIEIRA e CÉZAR AUGUSTO VIEIRA. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 76768036 – p. 14/17) conheceu do apelo para negar provimento ao recurso especial. O STF, por sua vez, através de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 76768036 – p. 135/136), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 748.371 (Tema 660). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014